Tribunal: STF
Processo: ARE 1339851
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. SUSPENSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. 26,05%. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. Hipótese na qual o ato coator apenas cumpre determinação do TCU, com origem em decisão judicial que rescindiu o título que supostamente autorizava o pagamento da verba suprimida. Não há direito adquirido a benesse concedida ao alvedrio da lei. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal. Apelação desprovida” (fl. 183, vol. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 43, vol. 4).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LXIX, LIV e LV e o caput do art. 5º, o inc. XV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 84-100, vol. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos Temas 339, 424 e 660 de repercussão geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 126-127, vol. 4).



    Os agravantes sustentam “não merece(r) prosperar os argumentos esposados na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, eis que evidente a violação direta e frontal aos arts. 5º LXIX e 37, XV da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade das Súmulas nº 282/STF e 279/STF, conforme será demonstrado no presente agravo” (sic, fls. 146-147, vol. 4).



    Assinalam que “a matéria veiculada no recurso extraordinário apresenta-se prequestionada, de vez que foi debatida, também, na inicial, na sentença, na apelação, bem como no acórdão recorrido, bem como foi objeto de efetivo prequestionamento nos embargos declaratórios” (fl. 154, vol. 4). 



    Argumentam que “o deslinde da questão envolve apenas questão eminentemente de direito, não demandando a apreciação de provas, eis que a resolução da controvérsia perpassa apenas pelo cotejo entre a situação fática e as normas que disciplinam a matéria, haja vista a violação frontal e direta perpetrada pelo acórdão recorrido aos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LV e 93, IX, da CF/88” (fl. 155, vol. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Não se identifica a apontada violação de direito líquido e certo, e sim o cumprimento de acórdão do Tribunal de Contas. A eventual ilegalidade não está delineada igualmente para todos os atingidos e exigirá perquirição específica. Ao contrário, ocorreu a desconstituição do julgado que mandava pagar a verba a maior, de modo que nada autoriza o writ. 



    Na hipótese, há inclusive pedido de produção de prova ‘documental e pericial’ (cf. doc. 2 de 25 do evento 1), o que não cabe na ação mandamental. 



    A via do mandado de segurança é estreita e não comporta dilação probatória, devendo a prova ser pré-constituída de modo a ser imediatamente possível verificar o direito líquido e certo de quem o utiliza. Assim, resta totalmente descabida a via eleita. (...) 



    Portanto, sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes, e por consequência, não havendo comprovação inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, a via eleita mostra-se incabível. 



    Isto basta, mas, por amor ao debate, e como destacado na sentença recorrida, no mérito e em qualquer ângulo melhor sorte não assiste à parte impetrante. 



    Ao contrário do alegado pelos apelantes é inaplicável ao caso a tese de decadência do direito de a Administração anular seus atos ilegais ou viciados. O art. 54 da Lei nº 9.748/1999 apenas impede questionar efeitos de atos anteriores ao período quinquenal. Mas a Administração, a qualquer tempo, pode e deve afirmar a nulidade de atos que continuam a ser praticados e a produzir efeitos atuais (e gastos), sem amparo legal. 



    Também não merece prosperar a alegação de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como da irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a se manter vantagem concedida ao alvedrio da lei. E o devido processo legal foi respeitado: a continuidade do pagamento é que seria afrontosa. 



    Ademais, consoante orientação assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada a irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal, o que não é o caso” (fls. 180-181, vol. 3). 



    Quanto à alegada ofensa ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos dos agravantes, pois, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).



    Confiram-se no mesmo sentido os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.295.340-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 800.074- RG/SP. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Esta CORTE, no julgamento do AI 800.074-RG, rejeitou a repercussão geral sobre a controvérsia a respeito do preenchimento dos requisitos do mandado de segurança. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 974.546-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto aos argumentos dos agravantes de afronta aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora